Tribunal: TCU
Processo: 021.749/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação apartada do TC 003.921/2016-6, conforme Acórdão no 1290/2019-TCU-P, item 9.2.

Inteiro teor:
Acórdão 826/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, apartada do TC- Processo 003.921/2016-6 , conforme Acórdão 1290/2019-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, para analisar a regularidade do procedimento de recusa pela Comissão Especial de Licitação (CEL) do Idepi ao recebimento ou à abertura das propostas das licitantes que teriam pontualmente comparecido à correspondente sessão na Concorrência 1/2016, para contratação de empresa de engenharia para construção da Barragem de Castelo, no Município de Juazeiro/PI. Considerando os fatos supervenientes, especialmente o cancelamento do Convênio 677.541, afastando eventual interesse de agir no julgamento do processo de representação; Considerando a ausência de evidências concretas de conduta irregular dos membros da Comissão de Licitação, uma vez que a Comissão não teria aberto as propostas das licitantes em decorrência de ordem judicial expedida pelo TJ/PI; Considerando a possibilidade de julgamento por relação de processos em que o Relator acolha pareceres convergentes para arquivamento do processo (art. 143, V, "a", do RI/TCU); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no arts. 143, inciso V, "a", e 169, III do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação e arquivar os autos, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.749/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto de Desenvolvimento do Piauí. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.